Tribunal: CARF
Processo: 10860.720324/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720324/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.446 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
PEDRO AURÉLIO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
A propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Pública de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, contendo
o mesmo objeto do recurso voluntário, importa em renúncia às instâncias
administrativa ou desistência de eventual recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 15a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), acórdão no 16-42-542, de
27/12/2012 (e-fls. 63/69), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 46/51), em face da constatação da existência do
fenômeno da concomitância com ação judicial.
Intimado da referida decisão em 28/01/2013, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 73), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 01/02/2013 (e-fls. 75/82), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720324/2012-33
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720324/2012-33

1. Alega que teria recebido do INSS no ano de 2007, através de ação judicial –
processo no 0004110.852003.4.03.6121, para o recebimento da importância de
R$ 43.347,72;
2. Que não teria consignado tal valor na sua declaração anual de ajuste por
entender que não incidiria o Imposto sobre a Renda;
3. Que o montante recebido de forma acumulada não poderá sofrer tributação por
infringência, ao seu entender, do Principio da Isonomia Tributária, citando
diversos arestos dos tribunais pátrios;
4. Informa que o assunto objeto do presente processo encontra-se sub-judice no
processo no 0031035-48.2012.4.03.6301, destarte que estariam correndo em
paralelo dois processos acerca da mesma matéria;
5. É o que importa relatar.
Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário para fins de
que seja cancelada a cobrança do débito ora sendo lhe imputado.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos de e-fls.
83/87.
A Receita Federal do Brasil mediante despacho que se encontra devidamente
adunado às e-fls. 94 dando conta da concomitância do procedimento fiscal com a ação judicial
informada pelo ora recorrente.
A Procuradoria da Fazenda Pública Nacional se manifesta no mesmo sentido por
intermédio do expediente anexado às e-fls. 95/98.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a provável existência da concomitância judicial.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720324/2012-33

Concomitância Judicial
Tanto o expediente da Receita Federal do Brasil quanto ao da Procuradoria da
Fazenda Nacional informam da existência da concomitância entre o objeto do presente recurso
voluntário e os processos judiciais nos 0031035-48.2012.4.03.6301 e no 0004110-
85.2003.4.03.6121 que, inclusive, já transititaram em julgado na 1a Vara Cível de Taubaté.
Em tal diapasão, o eventual seguimento da pretensão recursal encontra óbice no
quanto disposto artigo 78, § 2o, do RICARF, bem como na a Súmula Vinculante CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital